Tribunal: TJMT
Processo: 1047207-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047207-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO KOTWICA JARDIM - CPF: 074.690.939-07 (ADVOGADO), RAPHAEL FELIPE DE ARAUJO - CPF: 052.066.301-28 (AGRAVANTE), JORGE LUCAS RODRIGUES MARTINS - CPF: 070.709.789-44 (ADVOGADO), VICTORIA SOBREIRA GONCALVES - CPF: 070.845.299-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO NÃO CONHECIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO NO PROCESSO ORIGINÁRIO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – CONSOLIDAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A superveniência de sentença de mérito no processo originário, que aprecia de forma exauriente a controvérsia e confirma a medida liminar anteriormente deferida, acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória.

Inexistindo utilidade prática no exame do recurso, impõe-se o seu não conhecimento.

Prejudicado o agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida no bojo do agravo de instrumento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1047207-24.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

RAPHAEL FELIPE DE ARAÚJO

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

RAPHAEL FELIPE DE ARAÚJO
,
contra decisão proferida pela MMa Juíza da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária no 1080919-76.2025.8.11.0041,
ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, que
deferiu
a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento no 0247081660 (VW Gol Flex, ano/modelo 2008/2009), autorizando
sua apreensão e depósito em favor do credor fiduciário, nos termos do Decreto-Lei no 911/69.

Irresignado, o agravante sustenta: (i) a inépcia da petição inicial da ação de busca e apreensão, diante da ausência do contrato original que teria dado origem à dívida; (ii) a existência de vícios insanáveis na notificação extrajudicial de mora, a qual não teria sido efetivamente recebida no endereço contratual; (iii) a incidência do Marco Legal das Garantias (Lei no 14.711/2023), com alegada inobservância dos requisitos legais da notificação; e (iv) a abusividade contratual decorrente da capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária, o que, segundo defende, descaracterizaria a mora.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de que seja revogada a medida de busca e apreensão e restituição do bem.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
– em substituição legal, na data de 19/12/2025, conforme decisão de Id. 339125889, na mesma oportunidade concedida a justiça gratuita nesta instância recursal.

Irresignado, o agravante interpôs agravo interno (Id. 340673851), reiterando os argumentos anteriormente deduzidos, sustentando estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente diante da alegada nulidade da notificação extrajudicial e da inexistência de mora válida, postulando a reforma da decisão monocrática.

Contraminuta ao agravo de instrumento ofertada no Id. 343714391, onde o agravado defende a manutenção da decisão recorrida, alegando, em síntese, a regularidade da petição inicial, a adequada comprovação da mora mediante envio de notificação ao endereço contratual e a inexistência de qualquer ilegalidade na decisão que deferiu a busca e apreensão, destacando a aplicabilidade do entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ.

De igual modo, foi apresentada contraminuta ao agravo interno (Id. 343921890), no qual o agravado sustenta a correção da decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal, ressaltando a ausência de probabilidade do direito e perigo de dano, bem como a inexistência de qualquer fato novo capaz de justificar sua modificação.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do agravo de instrumento interposto por
RAPHAEL FELIPE DE ARAÚJO
, bem como do agravo interno manejado em face da decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal, ambos relacionados à decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1080919-76.2025.8.11.0041, ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que deferiu liminar de apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

Ocorre que, no curso da tramitação do presente recurso, sobreveio
sentença
de mérito no feito originário, a qual
julgou procedente o pedido inicial
, consolidando em definitivo a medida liminar anteriormente deferida, reconhecendo a mora do devedor e validando a apreensão do bem objeto do contrato de financiamento.

Com efeito, verifica-se que a prestação jurisdicional no primeiro grau esgotou a controvérsia que havia sido submetida à análise em sede de agravo de instrumento, cuja insurgência estava voltada, justamente, contra a decisão liminar que autorizou a busca e apreensão do veículo.

Diante desse cenário, evidencia-se a ocorrência de perda superveniente do objeto recursal, porquanto a decisão interlocutória impugnada foi absorvida pelo
decisum
final, que apreciou de forma exauriente a matéria discutida, substituindo-a integralmente.

Assim, resta prejudicada a análise do agravo de instrumento, uma vez que inexiste utilidade ou necessidade de pronunciamento deste Tribunal acerca de decisão que não mais subsiste de forma autônoma no ordenamento jurídico.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes no qual é pacífico o entendimento de que a superveniência de sentença de mérito no processo originário retira o interesse recursal quanto ao agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anteriormente proferida, por ausência de utilidade prática do provimento jurisdicional pretendido. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS –
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA ORIGEM – RECONHECIMENTO DA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ART. 924, II, DO CPC) – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A superveniência de sentença que reconhece a satisfação da obrigação e extingue o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, prejudica o exame do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida no curso da fase executiva, por ausência de utilidade prática do julgamento recursal, caracterizando perda superveniente do objeto”
(N.U 1039755-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 25/03/2026)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
SENTENÇA SUPERVENIENTE – PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Considerando a sentença superveniente proferida na demanda originária, resta prejudicada a análise do recurso ante a perda do objeto”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1014573-43.2023.8.11.0000, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2023)

Por conseguinte, o mesmo raciocínio se aplica ao agravo interno, interposto contra a decisão monocrática que apreciou o pedido liminar no âmbito do agravo de instrumento, porquanto igualmente atingido pela perda superveniente do interesse recursal, ante a superveniência da sentença de mérito.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto, restando, por conseguinte,
PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026